Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Recurso Repetitivo referente ao Tema n. 988, entendeu ser induvidosa a necessidade do conhecimento do Agravo de Instrumento para exame da questão relativa à competência. Conforme consignado no referido acórdão, “a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.” Não há razão para se cogitar a inadmissibilidade do recurso de agravo.
2. Nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF/88, integra a presente lide, apenas o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, não se justificando o deslocamento da competência do feito. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, como na presente liquidação provisória de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil.
3. O presente caso versa sobre liquidação de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no Título Judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, e não há no processo interesse jurídico que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal. Nessa senda, é pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, tratando-se de tese consolidada em sede de regimes repetitivos pelo STJ.
4. Insta salientar que a situação apresentada remete diretamente aos enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, sendo que o de no 508 afirma que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.” Por sua vez, a Súmula no 556 assevera que “é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Assim, de rigor preservar a competência para processamento do feito no Juízo da origem.
5. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a competência da Justiça Comum.